Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706280-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE DE MENEZES LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando os autos de origem, verifica-se que em 20/2/2024, o d. Juízo de origem reconsiderou a decisão, ora agravada, e deferiu o pedido de gratuidade de justiça. (ID 180441635, na origem). A reconsideração da decisão objeto do agravo no feito originário acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Portanto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se o juízo na origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator